Tribunal: TJSP
Processo: 1059019-74.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação destinada a obrigar o promitente comprador a devolver as quantias pagas relativas a despesas de condomínio. Falta de entrega das chaves que ocorreu por culpa do compromissário comprador. Despesas condominiais que, nesse contexto, não podiam ser carreadas à autora. Recurso provido.